Tribunal: TJSP
Processo: 2202975-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de vícios no julgado – Não ocorrência – Clara pretensão de rediscussão da matéria – Prequestionamento – Matéria suficientemente analisada – Advertência às partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15 – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2202975-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA., é embargado RODRIGO DE
ARRUDA BOTELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente sem voto), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202975-16.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 20/41236
2/3
Voto no 20/41236
Embargos de Declaração Cível no 2202975-16.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Omint Serviços de Saude Ltda.
Embargado: Rodrigo de Arruda Botelho
Ementa: Embargos de Declaração Alegação de vícios no
julgado Não ocorrência Clara pretensão de rediscussão
da matéria Prequestionamento Matéria suficientemente
analisada Advertência às partes quanto ao disposto no
artigo 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC/15
Embargos
rejeitados.
Embargos de Declaração opostos contra V. Acórdão de fls.
205/210.
A parte Embargante opõe o recurso, alegando vícios no
julgado e para fins de prequestionamento da matéria.
Não foi apresentada resposta.
É o Relatório.
Não há vícios no julgado.
Ressalto que o Magistrado não é obrigado a responder
todos os argumentos das partes quando tiver encontrado fundamento
suficiente para o julgamento do feito.
A insurgência em relação ao resultado do julgamento há de
ser exercida pela via recursal adequada, anotando-se que tem sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2202975-16.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto no 20/41236
3/3
comum a interposição de declaratórios pugnando-se pela expressa
manifestação da Turma Julgadora sobre determinados temas ou sobre
dispositivos legais.
Não há que se dizer omisso, obscuro, ou contraditório o
julgado apenas porque não se tratou especificamente de determinado
diploma legal ou porque não deu a solução esperada pelo recorrente.
Cair-se nessa armadilha é aceitar que a parte tutele o julgador
conduzindo-o a manifestar-se sobre tema que entendeu irrelevante e
então, a partir dessa manifestação provocada, insurgir-se contra a
decisão através da interposição dos recursos constitucionais.
A jurisdição não pode ser tutelada pela parte e o juiz diz o
direito segundo sua convicção e quando o faz encerra seu mister não
sendo possível obrigar-lhe a dizer porque não decidiu de outra forma.
No caso dos autos, toda a matéria necessária e pertinente foi
analisada e decidida, constando do julgado a fundamentação do
resultado, inexistindo qualquer obscuridade, omissão ou contradição a
ser suprida pela via dos declaratórios.
Advirto as partes quanto ao disposto no artigo 1.026, §§ 2o,
3o e 4o do CPC/15.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos.
Luiz Antonio Costa
Relator